Tribunal: TCU
Processo: 016.105/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 458511 (Objeto: O PREFEITO DE BARBACENA-MG-PROMOVEU INTERVENÇÃO NO HOSPITAL POLICLINICA COLOCANDO NA ADMINISTRAÇÃO DO MESMO UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CHAMADA ICAASES E HOJE ADMINISTRA O HOSPITAL UMA QUADRILHA DE CONDENADOS EM DECORRENCIA DA OPERAÇÃO RAIO X DA POLICIA FEDERAL. O HOSPITAL É DE PEQUENO PORTE NÃO ATENDE ALTA COMPLEXIDADE. DURANTE O ANO DE 2023 GASTOU O EQUIVALENTE A R$7.800.000,00. EM APENAS 4O DIAS O PREFEITO REMETEU PARA A TAL OS CRIMINOSA A QUANTIA DE MAIS DE R$27.000.000,00(VINTE E SETE MILHÕES) NÃO HAVENDO COMO O HOSPITAL EXECUTAR PLANO DE TRABALHO DESSE VOLUME. DINHEIRO DESTINADO A ROUBO E DESVIO DE VERBAS DO SUS. O PROPRIO INTERVENTOR NOMEADO PELO PREFEITO DENUNCIOU EM OFICIO ANEXO AS IRREGULARIDADES E POR ISSO FOI DEMITIDO DO CARGO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1619/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, uma vez que os controles internos já estão agindo, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Barbacena/MG e à Promotoria de Justiça de Barbacena/MG para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.105/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Maternidade e Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.